Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000509-28.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Casamento, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVA DA CONCEICAO DE JESUS - CPF: 002.723.542-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIDAS CORREIA DE SOUZA - CPF: 684.054.052-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA - EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA- COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES- VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“
O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor.
A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.”

(N.U 1010355-06.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em que se declarou incompetente, por entender que, estando caracterizada a violência doméstica, a competência é do

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos termos do artigo 14 da Lei no11.340/2006, bem como consignou que o pedido formulado envolve a regulamentação de guarda dos filhos, tendo como representante da criança a protegida pela medida protetiva.

Neste contexto, a controvérsia originou-se na Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas com Pedido de Antecipação de Tutela no1027913-82.2022.8.11.0002, proposta por EVA DA CONCEIÇÃO DE JESUS em face de LEÔNIDAS CORREIA DE SOUZA, objetivando a concessão de guarda unilateral dos infantes.

Ocorre que a demanda fora proposta inicialmente no JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE, o qual se declarou incompetente, por entender que a ação de modificação de guarda e regulamentação de visitas não decorre da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ao receber os autos, o JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE declarou-se incompetente e suscitou o presente conflito de competência.

Informações prestadas pelo juízo suscitado em id.156547170.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do presente conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório,
trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em que se declarou incompetente, por entender que, estando caracterizada a violência doméstica, a competência é do

JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos termos do artigo 14 da Lei no11.340/2006, bem como consignou que o pedido formulado envolve a regulamentação de guarda dos filhos, tendo como representante da criança a protegida pela medida protetiva.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a Ação de Modificação de Guarda c/c Regulamentação de Visitas no1027913-82.2022.8.11.0002, proposta por EVA DA CONCEIÇÃO DE JESUS em face de LEÔNIDAS CORREIA DE SOUZA, objetivando a concessão de guarda unilateral dos infantes.

Pois bem.

O caso envolve pedido de guarda dos menores, com relatos de que o genitor está agredindo as crianças; também existe uma Medida Protetiva no. 1025795-36.2022.8.11.0002, justamente porque a genitora não estava conseguindo visitar os filhos.

Oportuno colacionar o parecer da PGJ, a respeito:

“Neste cenário, para se fixar a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica, é necessário que a causa de pedir consista na prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher.

Analisando-se a exordial da ação proposta, observa-se que o pedido envolve a guarda dos menores Myguel, Anna Beatriz e Pedro Henrique, tendo em vista que o genitor não estava cumprindo o acordo formulado, o que ensejou a necessidade do pedido de modificação de guarda estabelecida anteriormente, bem como há relatos de que o genitor dos infantes está agredindo as crianças.

Aliás, nos autos da Medida Protetiva no1025795-36.2022.8.11.0002, a genitora das crianças relatou que não estava conseguindo visitar seus filhos, e que, ao tentar visitá-los, o genitor começou a xingar o atual esposo dela e impediu que esta levasse os seus filhos para a escola, além de a ter empurrado para fora do local:

SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre AMEAÇA - CC LEI MARIA DA PENHA N° 11.340/06, DECLAROU: Que a declarante foi casado com LEÔNIDAS por sete anos, estão separados há seis meses e juntos tiveram três filhos, todos menores de idade; Que após, a declarante se mudou para JARU/RO em 27/05/2022 com os seus filhos; Que em julho deste ano, LEÔNIDAS foi até JARU/RO atrás da declarante para regularizar as visitas e guarda dos filhos, apresentando para a declarante um "Termo de Acordo Extrajudicial de Guarda de Menor e Plano de Convivência entre Pais e Filhos", em que os filhos MYGUEL e ANNA BEATRIZ ficariam sob os cuidados do pais e o mais novo PEDRO HENRIQUE ficaria sob os cuidados do pai; Que ficou acordado ainda que o contato de ambos com os filhos via ligação, via vídeo chamadas e etc, seria feito de forma livre, bem como as visitas, desde que combinados da melhor forma entra as partes; Que após LEÔNIDAS levar os filhos, ele começou a descumprir tudo o que combinaram, impedindo o contato da declarante com seus filhos;
Que a declarante ficou desesperada e veio para Várzea Grande/MT, foi até a casa de LEÔNIDAS na manhã de hoje para visitar e levar seus filhos para a escola, o que já havia sido combinado anteriormente entre eles, porém, logo após chegar na casa de LEÔNIDAS ele começou a xingar o atual esposo da declarante e impediu que a mesma levasse seus filhos para a escola; Que em seguida mandou que a declarante fosse embora de sua casa e a empurrou várias vezes para fora;
Que a declarante relata que não possui lesões e que não deseja realizar o exame de corpo de delito, porém deseja representá-lo pela AMEAÇA e pede pelas MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 11:08 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.
– grifo proposital

Diante disso, é possível concluir que o pedido de modificação de guarda possui relação com a violência doméstica perpetrada pelo genitor dos infantes, integrando a causa de pedir da demanda originária, já que, devido ao ocorrido, é que a genitora buscou modificar a guarda dos menores.

Assim, o fundamento da ação de modificação de guarda é decorrente da violência doméstica, em razão das medidas protetivas em vigor, o que atrai a competência da Vara de Violência Doméstica.

Portanto, não tendo a ação fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006, não há falar em atração daquela especializada.”.

No caso concreto, trata-se de entendimento do qual compartilho, de que a ação de guarda está intimamente ligada a medida protetiva e a ação de modificação de guarda possui relação com a violência doméstica, que atrai a Vara de Violência Doméstica.

À propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÓES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE X JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.
AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. ARTS. 13 E 14, DA LEI No 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE
.

O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.” (N.U 1010355-06.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 12/09/2022)

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado, JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023